Tribunal: TJES
Processo: 5037100-90.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037100-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS MOISES VASCONCELOS SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5037100-90.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
MATHEUS MOISES VASCONCELOS SILVA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
a gratuidade da justiça a parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. INFRAÇÃO AUTOSSUSPENSIVA. ART. 165-A DO CTB. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO CONCOMITANTE COM O PROCESSO DE APLICAÇÃO DA MULTA. VIOLAÇÃO AO ART. 261, INCISO II, § 10, DO CTB. FORMALIDADE ESSENCIAL. NULIDADE. PRAZO PARA EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. ART. 282, §§ 6º E 7º, DO CTB. INOBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente a pretensão de anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, instaurado em decorrência de infração prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. A insurgência recursal devolve à apreciação desta Turma, de forma clara e objetiva, duas questões centrais: (i) a validade do procedimento administrativo diante da ausência de instauração concomitante do processo de suspensão em relação ao processo de aplicação da penalidade de multa e (ii) a ocorrência de decadência do direito de punir do órgão de trânsito, em razão da extrapolação dos prazos legais para expedição da notificação de penalidade.

2. A infração descrita no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro é classificada como autossuspensiva, pois, além da multa, prevê como penalidade a suspensão do direito de dirigir. Para tais hipóteses, o art. 261, inciso II, § 10, do CTB estabelece, de forma expressa e vinculante, que o processo de suspensão do direito de dirigir deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa.

3. No caso concreto, conforme se extrai da documentação que instrui os autos, a infração ocorreu em 15/02/2020, enquanto o processo administrativo de suspensão somente foi instaurado anos depois, em 2023, rompendo-se, de maneira inequívoca, a exigência legal de concomitância. Trata-se de formalidade essencial ao devido processo legal administrativo, cuja inobservância compromete a própria validade do procedimento sancionador.

4. Não procede a tese de inexistência de prejuízo ao administrado. A exigência legal de processamento concomitante não se presta a mero formalismo, mas visa assegurar coerência procedimental, previsibilidade e pleno exercício do contraditório e da ampla defesa desde o início da persecução administrativa. A sua inobservância, portanto, conduz à nulidade do processo administrativo de suspensão.

5. Ainda que assim não fosse, o recurso comporta provimento também pelo reconhecimento da decadência do direito de punir do Estado. O art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro, especialmente após as alterações legislativas introduzidas pelas Leis nº 14.071/2020 e nº 14.229/2021, passou a estabelecer prazos máximos para a expedição da notificação de penalidade, fixados em 180 dias ou 360 dias, a depender da existência de defesa prévia, sob pena de decadência.

6. No caso examinado, a própria cronologia dos fatos demonstra que, mesmo considerados o período de suspensão das atividades administrativas em razão da pandemia e o marco inicial decorrente da vigência da nova legislação, o órgão de trânsito deixou transcorrer lapso temporal superior ao permitido para a regular expedição da notificação de penalidade no processo de suspensão do direito de dirigir. A instauração tardia do processo administrativo, somada à inobservância dos prazos previstos em lei, conduz, de forma inevitável, à perda do direito potestativo de sancionar.

7. A decadência, aqui, opera como causa extintiva do próprio poder sancionador da Administração, impondo o arquivamento do processo administrativo e o afastamento definitivo da penalidade imposta ao recorrente.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença e
DECLARAR
a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-CP199, determinando o seu arquivamento, com o consequente cancelamento da penalidade imposta ao recorrente e a exclusão de quaisquer registros dela decorrentes em seu prontuário.

9. Deixo de condenar em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)